Tribunal: STF
Processo: ARE 1479453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional no contracheque do requerente, bem como determinar a restituição dos valores descontados no período compreendido entre 25/10/2022 até que efetivada a determinação contida na sentença.



    2. Argumentou o recorrente/requerido que a Lei nº 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Aduziu que, não tendo a autora renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Afirmou que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.



    3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 46760308).



    4. A Lei nº 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.



    5. A Lei nº 10.486/2002, que revogou a Lei nº 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002.



    6. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).



    7. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6ª T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).



    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.



    9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9099/95, Art. 55).



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 5º, "caput" e XXXVI; 37, "caput"; 40; 194; 195; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente